Tribunal: TJDFT
Processo: 0729010-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNCEF. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SALDAMENTO DE PLANO. CTVA. NATUREZA TEMPORÁRIA E VARIÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGULAMENTAR E DE FONTE DE CUSTEIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RECÁLCULO. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de revisão de benefício de previdência complementar ajuizada em face da FUNCEF, reconheceu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio legal e julgou improcedente o pedido de recálculo do benefício saldado, mediante inclusão da parcela denominada CTVA no salário de participação, mantendo as regras do plano e a opção de migração realizada pela participante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível, em sede recursal, o pedido de remessa dos autos à Justiça do Trabalho para definição da natureza jurídica da CTVA; (ii) estabelecer a extensão da prescrição aplicável às diferenças de complementação de aposentadoria; (iii) determinar se a parcela CTVA pode integrar o salário de participação para fins de saldamento do plano de benefícios; e (iv) verificar a compatibilidade do recálculo pretendido com o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência complementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de remessa à Justiça do Trabalho, formulado apenas em grau recursal, configura inovação recursal, viola o princípio da dialeticidade e afronta os deveres de lealdade e boa-fé processual, sendo inviável seu conhecimento.
4. A pretensão de revisão de benefício previdenciário complementar possui natureza de obrigação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição alcança as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não atingindo o fundo de direito.
5. O regulamento do plano de benefícios define expressamente as parcelas que integram o salário de participação, inexistindo previsão normativa para a inclusão da CTVA na base de cálculo do benefício saldado.
6. A CTVA possui natureza temporária e variável, não integrando a base contributiva da participante durante o período de acumulação, o que impede sua consideração posterior no cálculo do benefício.
7. A inclusão judicial de parcela não custeada rompe a correlação entre custeio e benefício, afronta o regime de capitalização e compromete o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência complementar.
8. A adesão voluntária da participante ao saldamento e ao novo plano de benefícios possui caráter irretratável e irrevogável, implicando quitação das regras anteriores e submissão integral ao regulamento vigente.
9. A revisão pretendida ensejaria enriquecimento sem causa da participante, com indevida transferência do ônus financeiro aos demais assistidos e patrocinadores, em violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e do pacta sunt servanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Rejeitada a preliminar. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É inadmissível o conhecimento de matéria suscitada apenas em grau recursal quando não debatida na instância de origem, por configurar inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade. 2. Nas ações de revisão de complementação de aposentadoria, a prescrição é quinquenal e incide apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação. 3. A parcela CTVA, de natureza temporária e variável, não integra o salário de participação quando ausente previsão regulamentar e contribuição correspondente. 4. O recálculo de benefício previdenciário complementar sem a respectiva fonte de custeio viola o equilíbrio financeiro e atuarial do plano e configura enriquecimento sem causa.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; CPC, arts. 5o, 85, §§ 2o e 11, e 1.010, II e III; Lei Complementar no 109/2001, art. 75.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 427.